Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-94.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018340-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (PACIENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 035.492.721-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA, DESOBEDECER ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 163 PARÁGRAFO ÚNICO, 288, CAPUT, 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 12 DA LEI 10.826/03) – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE ALCANÇADO PELOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS PREDICADOS PESSOAIS SOBREPOREM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA LIBERDADE, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E FRAGILIDADE FÍSICA DO PACIENTE – 4. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, com claros riscos de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

A pretendida liberdade por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19, tampouco indiscutível demonstração de fragilidade da condição física do paciente.

O ben
efício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não evidencia-se a dependência exclusiva do menor da figura do paciente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus, impetrado pelo Dr. JULIANO BERTICELLI, Advogado OAB/MT 12.121, em favor de JOSE CARLOS MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, em 29/08/2020 decretou sua prisão preventiva (autos nº 1000549-27.2020).

O paciente é acusado da prática dos crimes de disparo de arma de fogo resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público e posse ilegal de arma de fogo e dano qualificado e associação criminosa (Artigos 163 parágrafo único, 288, caput, 329 e 330 do Código Penal e Artigos 12 da Lei 10.826/03).

Sustenta, em síntese
“(...) não estarem presentes os motivos que ensejam o decreto de prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal...”
(pag. 06-PDF).

Ressalta que os fundamentos da prisão do paciente foram genéricos, sendo baseada apenas em suposições, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, cabendo ao caso outras medidas diversa da prisão (art. 319 do CPP).

Destaca os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como trabalho e residência fixa, bem como possuir filhos menores.

No mais, registra que ainda que o paciente encontra-se muito machucado, e em razão do coronavírus, pode ser infectado e morto a qualquer momento.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, revogando a prisão preventiva.

O pleito liminar foi indeferido liminarmente e novamente em pedido de reconsideração elaborado pelo impetrante.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, pretende o impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, o magistrado de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto, a conduta e modus operandi perpetrado pelo acusado e outros comparsas, que se uniram em três agentes, armados, e como forma de retaliação, devido terem sido parados numa blitz pela polícia local, teriam horas depois na frente do 4º Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição, vindo a atingir a viatura que estava estacionada.

Ainda, destacou a autoridade judicial que a ordem pública também resta abalada não só pela tentativa de fuga do paciente mas também, mas pela intimidação quando da abordagem da polícia e violência empregada.

Verbis, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“Não obstante os valiosos argumento defensivos, o pleito da autoridade policial merece ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.

...Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos ...

Os delitos sob investigação, capitulados nos arts. 329 e 330 do Código Penal e 12 da lei 10.826/03, preveem pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 seis meses e de 06 meses a 02 anos , e de 01 um ano a 03 anos respectivamente.

...Toda via embora não capitulado pela douta autoridade policial, possivelmente houve a prática de dano qualificado contra o patrimônio do

Estado de Mato Grosso, uma vez que disparos de arma de fogo foram efetuados contra viatura da Polícia Militar.

Tal delito prevê pena de detenção de 06 meses a 3 anos e multa (art. 163 § único, III, do CP).

Também não se pode descartar completamente a formação de associação criminosa, uma vez que segundo relato de JOSE CARLOS aos agente policiais, houve ainda a participação de mauro por enquanto foragido, sendo que tanto aquele quanto IVAIR foram detidos em poder de munições e armas de fogo.

Neste caso, a lei de regência prevê pena de reclusão de 01 a 03 anos com aumento de metade...

Isso sem falar na suposta ameaça de um deles aos policiais militares quando da abordagem...

Todos os crimes acima descritos são punidos na forma dolosa, como exige o aert. 313 I do CPP.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria... com o fim de tutelar a ordem pública...

...a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, declaração dos condutores PM Claudio

Batista Leal e PM Flávio Gonçalves da silva e mídia audiovisual...

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram sentimento vingativo, desrespeito e indiferença para com a autoridades públicas, covardia e extrema ousadia ao supostamente se unirem em três agentes, aparentemente armados e com diversas munições, em retaliação à abordagem policial, durante a madrugada, dirigiram-se até o 4º Batalhão da Polícia Militar e efetuar disparos contra a repartição responsável pela segurança pública..

O desrespeito e a indiferença aparentemente são agudos não só pela tentativa de fuga, mas também pela intimidação quando da abordagem dos detentores e pela violência contra eles empregada o que indica que soltos poderão cometer os mesmos delitos de outrora e até mesmo outros mais graves.

Não obstante a primariedade técnica dos autuados uma vez que não há sentença condenatória em desfavor deles com trânsito em julgado. JOSE CARLO e IVAM afirmaram que respondem e ou responderam ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool...

Em consulta ao sistema apolo desta corte de Justiça , verifica-se que JOSE CARLOS possui inquérito policial n . 96-07.2020 – código 76686 da Comarca de Nova Ubiratã pela prática em tese do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados que porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, que porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, por indicar desrespeito a indiferença às ordem emanadas pelos agentes de segurança e o desprezo aos bens jurídicos como a vida, a segurança, a integridade física da coletividade e o patrimônio...

Acolho a representação da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e converto a prisão em flagrante em preventiva de IVAR ANTÔNIO DOS SANTOS e JOSE CARLOS MORAES.” (pag. 41/46-PDF).

Analisando os autos, observa-se que a autoridade apontada coatora justificou a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Em tempo, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, observa-se que o paciente ostenta ficha criminal (Comarca de Nova Ubiratã - 96-07.2020.811.0107 Código: 76689).

Desta forma, ao contrário do entendimento do impetrante, a alta probabilidade de reiteração criminosa, averiguada pela folha de antecedentes criminais do paciente (Sítio do TJ/MT), é motivo idôneo para decretação da custódia cautelar, eis que as constantes infrações às normas penais requerem resposta firme do Poder Judiciário, já que o paciente, quando colocado em liberdade, volta a atentar contra os bens jurídicos protegidos.

Reitero que o decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em especial na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada as circunstâncias que legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada na audácia do paciente em disparar com arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade. E, digo mais, atitudes dessa natureza realça escala elevado de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.

Dessa forma, tenho, como fundamentada e justificada a segregação cautelar do paciente, não havendo falar em prisão ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a substituição da segregação por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, ainda que alegue que ele se encontra muito machucado, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF
, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que
determinava
o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos,
não foi referendada pelo Plenário do STF:

“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).”
(
https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos
).

Assim, tenho que o presente habeas corpus não demonstra o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente e como dos demais cidadãos não encarcerados, bem como seu real estado físico nesse momento.

O impetrante sustenta ainda que o paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

É certo que o referido dispositivo confere a mulher presa cautelarmente que tenha filho menor de 12 (doze) anos, a possibilidade de ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.

Em tempo, o artigo 318-A do Código de Processo Penal não contempla a figura masculina; todavia, no maior interesse do menor, caso haja demonstração indiscutível do perigo de padecimento alimentar do menor com a ausência do segregado, há possibilidade de se aplicar o referido benefício em seu favor.

O interessado não deixa clara a imprescindibilidade do paciente ao lado do filho, não reluzindo a necessidade da presença do beneficiário no sustento e criação do filho menor.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, reitero, não consta dos autos a dependência exclusiva da criança, de seu genitor, como anteriormente já mencionado.

Dessa forma, não constato qualquer ilegalidade capaz de macular a segregação preventiva do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental, e DENEGO A ORDEM pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020